Tribunal: TCU
Processo: 020.795/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 202658/2012, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, função EDUCACAO, que teve como objeto Construção de uma Unidade de Educação Infantil - TIPO B PAC II - PROINFÂNCIA - Obras Construção (no da TCE no sistema: 850/2018).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), contra Emílio de Paiva Jacinto, prefeito de Corumbá de Goiás/GO, gestão 2009-2012, e Célio Fleury, prefeito sucessor (2013-2020), em decorrência da inexecução do Termo de Compromisso 202658/2012, cujo objeto era a construção de uma escola de educação infantil - Tipo B, no âmbito do programa Proinfância - PAC II.; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c os art. 202 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar revéis Célio Fleury e o Município de Corumbá de Goiás/GO, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/92; 9.2. rejeitar as alegações de defesa de Emílio de Paiva Jacinto; 9.3. julgar irregulares as contas de Célio Fleury e de Emílio de Paiva Jacinto, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b" e "c", 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-os, solidariamente, ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, calculados a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno; VALOR (R$) DATA 152.481,09 8/8/2012 104.153,60 5/9/2012 37.114,44 2/10/2012 289.869,11 14/12/2012 9.4. aplicar a Célio Fleury e a Emílio de Paiva Jacinto multa individual prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 300.000,00, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. fixar novo e improrrogável prazo de quinze dias, a contar da notificação, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 e art. 202, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno do TCU, para que o município de Corumbá de Goiás/GO comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia a seguir especificada ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), atualizada monetariamente a partir da data indicada até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: VALOR (R$) DATA 192.020,33 6/11/2020 9.7. enviar cópia deste acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), aos responsáveis e à Procuradoria da República no Estado de Goiás, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.